Tribunal: TJSP
Processo: 1500346-73.2020.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais civis prenderam o réu em flagrante delito em diligência de cumprimento de mandado de prisão expedido em inquérito policial para apuração de homicídio por dívida envolvendo drogas (que resultou em ação penal, na

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais civis prenderam o réu em flagrante delito em diligência de cumprimento de mandado de prisão expedido em inquérito policial para apuração de homicídio por dívida envolvendo drogas (que resultou em ação penal, na qual o réu foi definitivamente condenado pelos crimes de homicídio e incêndio) e encontraram, em seu poder, uma porção de maconha. No celular do réu, examinado com autorização judicial, foram encontradas conversas e fotografias relacionando-o ao tráfico de entorpecentes. Versão defensiva de posse para consumo próprio inverossímil e que sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. Condenação mantida.
PENAS. Pena-base corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, pelo mau antecedente. Retorno aos pisos pela atenuante etária. Inviável o reconhecimento do "tráfico privilegiado", por expressa vedação legal. Penas mantidas.
REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção do regime inicial fechado, em razão da pena concretizada e da má antecedência do acusado (art. 33, par. 3o, do CP), a par da gravidade concreta da conduta. Incabível a concessão de benesses como sursis penal e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena corporal aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do crime.
Recurso defensivo desprovido.